Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. omissão. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto contra a sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando a declaração de ilegalidade de sua eliminação em concurso público, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na existência ou não de omissão ou no acórdão, em razão de: (i) não observância de princípio da razoabilidade, consoante decisão em caso análogo decidido pelo TRF1; (ii) no fato de que a etapa que a requerente foi impedida de realizar foi considerada irregular pelo Conselho de Psicologia. Requer assim, que sejam sanadas as omissões apontadas ou, não acolhida tal tese, sejam prequestionados os artigos indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não ocorreu a omissão alegada. Na hipótese, não foi dado provimento ao recurso da autora não apenas porque o edital previa expressamente os documentos que seriam aceitos, mas também porque não comprovou a autora ter apresentado qualquer documento válido: “quanto aos vídeos por ela juntados, eles evidenciam apenas que a candidata compareceu com Cópia da Documento. (...) o vídeo em que ela mostra a “pasta com documentos” (...) mostra apenas a pasta contendo, ao que parece, cópia da carteira de identidade, não sendo sequer possível afirmar se se trata de uma cópia autenticada, pois está dentro da pasta fechada”. Quanto às reportagens apontando possíveis nulidades na aplicação da etapa, alegadas nulidades consistem em matéria diversa a discutida nos autos.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE